Tribunal: TRF3
Processo: 5033647-06.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
294/575)

5033647-06.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033647-06.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIA JULIA GUERREIRO PINTO E SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREZA RAMOS DA SILVA - SP456290-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760-A

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO ESTADO DE SÃO PAULO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO JUSTIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO, IN CASU, DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A despeito de a parte afirmar a ocorrência de ilegalidade a justificar, em tese, a interferência do Poder Judiciário no presente caso, vislumbra-se - da simples e rápida leitura da peça exordial - tratar, sim, de flagrante irresignação da ora recorrente essencialmente quanto ao mérito da correção de sua prova - juntando no corpo das peças processuais, inclusive, sua defesa, esta contrária ao gabarito oficial - e, assim, por conseguinte, justificando seu pleito de majoração de notas no referido certame.

Impossibilidade de intervenção, in casu, do Poder Judiciário. Precedentes do STF.

3. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033647-06.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIA JULIA GUERREIRO PINTO E SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SOCORRO POLLET - MS5962-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREZA RAMOS DA SILVA - SP456290-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO ESTADO DE SÃO PAULO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JULIA GUERREIRO PINTO E SILVA, em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação inicialmente interposta, contra a r. sentença de primeiro grau, que denegara, em sede de mandado de segurança, a ordem pretendida, para que fosse determinado à autoridade coatora que "reaprecie e atribua em prazo razoável os pontos da impetrante pelas respostas da alínea “B” da Questão 1 (que valia 0,60 pontos), da alínea “A” da Questão 3 (que valia 0,60 pontos) e das alíneas “A” e “B” da Questão 4 (que valiam respectivamente 0,65 e 0,60 pontos) mediante conferência acessível garantida pelo inciso VI do artigo 30 e inciso II do parágrafo único do artigo 37 da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)" (sic).

Contraminuta apresentada.

É o relatório.

VOTO

Mantenho a decisão ora guerreada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de apelações, principal e adesiva, em sede de mandado de segurança, respectivamente de MARIA JULIA GUERREIRO PINTO E SILVA e da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO, contra a r. sentença de primeiro grau, que denegara a ordem pretendida, para que fosse determinado à autoridade coatora que "reaprecie e atribua em prazo razoável os pontos da impetrante pelas respostas da alínea “B” da Questão 1 (que valia 0,60 pontos), da alínea “A” da Questão 3 (que valia 0,60 pontos) e das alíneas “A” e “B” da Questão 4 (que valiam respectivamente 0,65 e 0,60 pontos) mediante conferência acessível garantida pelo inciso VI do artigo 30 e inciso II do parágrafo único do artigo 37 da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)" (sic). Sem honorários advocatícios. Custas ex lege.

Requer a impetrante que seja reformada a r. sentença a quo, pela concessão, in totum, da segurança. Já a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO, requer, em recurso adesivo, que seja reconhecida a sua ilegitimidade ad causam passiva.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer do Ministério Público Federal, pelo regular prosseguimento do feito, sem qualquer manifestação quanto ao mérito recursal.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932, III, do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Por primeiro, quanto à preliminar aventada em recurso adesivo da OAB/SP, referente à ilegitimidade ad causam passiva da referida pessoa jurídica para figurar no presente feito, afasto, tendo por base os suficientes argumentos tecidos pelo MM. Juízo de origem, que ora são aproveitados em sua integralidade, para a presente fundamentação, verbis:

"Da ilegitimidade passiva.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Presidente do Conselho Seccional da OAB no Estado de São Paulo e do Presidente da Comissão de Exame de Ordem – Seção de São Paulo, uma vez que, apesar de não deter competência para a elaboração e correção das questões de prova, organizam todo o certame e, em caso de eventual decisão nesta demanda favorável a impetrante, terão de dar cumprimento para participação na 2a etapa do exame.

Ademais, a autoridade coatora adentro o mérito, aplicando-se ao caso a teoria da encampação.

Não havendo preliminares a apreciar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito." (destaques nossos).

Já quanto à matéria de mérito - questionada no recurso principal da parte autora, que é pela concessão da ordem - o apelo em tela tampouco comporta provimento. Senão, vejamos:

Como muito bem apontado pelo MM Juízo a quo, o Supremo Tribunal Federal, em caso de repercussão geral, já fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de manifesta ilegalidade (RE 632853).

Tal ingerência do Poder Judiciário, se consumada, implicaria uma análise do mérito do ato administrativo - o que se caracterizaria como franca violação à autonomia da Ordem dos Advogados do Brasil, autarquia sui generis, componente, portanto, da Administração Pública Indireta. Em última análise, pois, em não havendo a comprovação de ilegalidade, pois, não haveria como o Juízo se pronunciar a respeito, pois tal violaria o princípio constitucional basilar da Separação dos Poderes (artigo 2o, da Carta Política).

É tal a fundamentação do r. decisum a quo, que ora se aproveita, nos moldes como lançada, verbis:

"Mérito.

A impetrante pretende obter provimento jurisdicional que lhe assegure o direito líquido e certo à atribuição de pontos na prova prático profissional – segunda etapa do Exame de Ordem -, o que não teria sido considerado pela banca examinadora do concurso, bem como pelo fato de não lhe terem sido fornecidos os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistidas necessários para a sua adequada participação no XXXVIII Exame de Ordem Unificado.

Vejamos.

Analisando a documentação carreada aos autos, não verifico qualquer situação de ilegalidade ou inconstitucionalidade na conduta adotada pela autoridade impetrada, pois não há violação ao edital, ou cobrança de matéria em desacordo com as regras editalícias, nem tampouco, pode se constatar os alegados erros.

O que se apresenta, no meu entendimento é um inconformismo com as notas que não foram lhe foram atribuídas pela banca examinadora.

Não restou demonstrado no presente mandado de segurança que não lhe foram fornecidos os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistidas necessários para a sua adequada participação no XXXVIII Exame de Ordem Unificado, bem como tais fatos se mostram incontroversos e necessitam de comprovação, restando, assim rejeitado o pedido alternativo.

E, não sendo o caso de manifesto erro ou desconformidade entre as questões da prova e o programa descrito no edital do certame, não cabe ao poder judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção e atribuição de notas às provas, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.

Ademais, é firme a compreensão do STJ no sentido de que "o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital" (STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013).

No mesmo sentido, já decidiu, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, que conheceu e deu provimento ao RE 632.853/CE, para fixar a tese de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (DJe de 29/06/2015)

Confira-se:

..EMEN: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO, POR PROVIMENTO OU REMOÇÃO, NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. PROVA PRÁTICA. QUESTÃO DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR, NO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por candidata - Escrivã de Paz de Gravatal/SC -, contra decisão do Presidente da Comissão do Concurso, no recurso administrativo que a impetrante interpôs contra a avaliação de sua prova escrita e prática para ingresso, por provimento ou remoção, na atividade notarial e de registro no Estado de Santa Catarina. Após o provimento parcial do seu recurso, quanto ao item 7 da prova prática, a impetrante obteve nota 7,0900. Em face do improvimento do aludido recurso administrativo, no que respeita ao item 6 de sua prova prática - que equivalia a 0,80 pontos, mas lhe foram atribuídos 0,40 pontos -, a impetrante alega inconsistência da decisão que improveu o seu recurso, no ponto, sustentando que seria descabido exigir-lhe a citação da fonte dos valores dos imóveis - se declarada pelas partes, no negócio, ou se extraída do valor venal atribuído pelo órgão fiscal competente -, bem como a citação de dois fundamentos legais, que a banca examinadora entendera necessária, para a obtenção da nota máxima, no aludido item. Requer, assim, a concessão da segurança, "para o fim de se elevar, em face da inconsistência dos fundamentos da decisão da Comissão do Concurso que negou provimento ao recurso da impetrante, sua nota na prova prática em 0,40 pontos, determinando-se que sua pontuação final seja recalculada, ou, caso assim não se entenda, que se determine que tal elevação seja procedida pela Comissão do Concurso". Denegada a segurança, em 2o Grau, no Recurso Ordinário a impetrante reitera as teses da inicial, questionando os critérios de correção do item 6 de sua prova prática, e inova, quanto aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, invocando o princípio da isonomia, em relação a outros candidatos, que se insurgiram contra a correção do item 6 da prova prática do certame e que teriam obtido a concessão da segurança, para aumento de sua pontuação, juntando, como documento novo, o acórdão, relativo a um deles, no qual - sustenta a impetrante - teria sido reconhecida a impertinência da citação dos dois dispositivos legais exigidos pela Comissão de Concurso, no item 6 da prova prática, bem como juntando a prova, sem pontuação nela aposta, de outra candidata, que não teria declinado os dois dispositivos legais, na resposta ao aludido item 6, mas teria obtido a pontuação máxima, de 0,80, no referido item. II. É firme a compreensão do STJ no sentido de que "o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital" (STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013). Na mesma linha, recentemente - em 23/04/2015 -, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu e deu provimento ao RE 632.853/CE, para fixar a tese de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (DJe de 29/06/2015). III. In casu, verifica-se que a impetrante deixou de juntar, com a inicial, o edital do concurso (Edital 176/2012), contendo o respectivo conteúdo programático, o que permitiria a análise quanto a qualquer inobservância ou flagrante ilegalidade na correção da questão aventada. IV. O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar, aos autos, a documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais. V. Ademais, já decidiu esta Corte que "o procedimento do recurso ordinário em mandado de segurança observa as regras atinentes à apelação, tendo em vista sua natureza similar, devolvendo a esta Corte o conhecimento de toda a matéria alegada na impetração (ampla devolutividade), seja ela legislação local, constitucional ou matéria fática-probatória" (STJ, EDcl no RMS 31.946/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2010). No presente caso, contudo, não houve, pelo Tribunal de origem, qualquer apreciação quanto à suposta violação ao princípio da isonomia, linha argumentativa somente trazida nas razões do Recurso Ordinário. Em consequência, inviável inovar o fundamento jurídico do pedido, e, assim, pretender o reexame da causa, nesta Corte, sob alegados fatos novos, não apreciados pela Corte a quo, o que exigiria, ainda, dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança. De fato, na compreensão do STJ, "a aplicação do art. 462 do CPC, segundo o qual o juiz deverá levar em conta os fatos novos capazes de influir no julgamento da lide, deve harmonizar-se com o disposto nos arts. 128 e 460 do diploma processual, que proíbem a prestação jurisdicional diversa da requerida pelo autor" (STJ, REsp 620.828/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de 18/09/2006). Ainda, no mesmo sentido: STJ, RMS 28.374/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 14/03/2011; AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2013. VI. Com efeito, na forma da jurisprudência, "o pedido recursal relativo à declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da lei local somente surgiu nesta instância. Por isso, inviável sua apreciação, porque descabe a esta Corte Superior analisar tese não apreciada no Tribunal a quo, o que caracterizaria inovação recursal, com desrespeito ao princípio da devolutividade" (STJ, RMS 30.858/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 31/10/2014). VII. Ainda que assim não fosse, por não se encontrarem a impetrante e os candidatos paradigmas, mencionados no Recurso Ordinário, em situação idêntica, inviável o tratamento igualitário entre eles. VIII. Agravo Regimental improvido. ..EMEN: (AROMS 201403079732, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:01/07/2016 ..DTPB:.)

..EMEN: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DO GABARITO DA PROVA DISCURSIVA. REAVALIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Os fundamentos do aresto harmonizam-se com a jurisprudência dominante desta Corte, firme no sentido de "ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público, sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo" (AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013). 2. É também esta a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, manifestou-se no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJE de 29/6/2015). 3. Agravo Interno não provido. ..EMEN: (AIRMS 201502509084, SÉRGIO KUKINA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/06/2016 ..DTPB:.)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA DE UNIÃO. CANDIDATA REPROVADA. INSURGÊNCIA QUANTO À AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA EM PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXAME QUE DEVE SE LIMITAR À LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. 1.Pretende a autora a anulação do ato administrativo que a reprovou no concurso público para ingresso na carreira de Defensor Público da União, determinando-se sua aprovação, com a consequente reserva de vaga, ao argumento de equívoco na avaliação de suas respostas na prova oral a que foi submetida. 2. A pretensão deduzida pela apelante esbarra na vedação à revisão judicial do mérito do ato administrativo. O mérito consubstancia-se "na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar", portanto, o Judiciário somente poderá anular atos ilegais "não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração", devendo se limitar o controle judicial apenas à legalidade do ato administrativo. 3. No caso vertente, não há como anular o ato de reprovação, sem que necessariamente se analise a avaliação da prova oral realizada pela Comissão respectiva (mérito do ato), especialmente considerando os argumentos deduzidos na inicial acerca da (in)correção ou (in)compreensão das questões formuladas pela Banca ou das respostas dadas pela autora. Ora, atribuir ao Judiciário a verificação acerca da exatidão das respostas, articulação de raciocínio, capacidade de argumentação e adequação da linguagem e uso correto do vernáculo do candidato avaliado, é evidentemente conferir-lhe poder para alterar o conteúdo do mérito da decisão administrativa, imiscuindo-se nos critérios de avaliação reservados à Administração, o que é expressamente vedado, consoante reiterados precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao Judiciário cabe apenas a verificação acerca da legalidade do procedimento administrativo e, quanto a este ponto, não há qualquer mácula a invalidá-lo, pois a autora alega não ter a Comissão de Avaliação fornecido a transcrição integral das questões e respostas por ela dadas por ocasião da realização da prova oral, além de não ter motivado devidamente a decisão que indeferiu o recurso interposto contra a reprovação, baseando-se em premissas equivocadas, porém, colhe-se dos autos que o Edital - do qual a autora estava ciente quando de sua inscrição - continha previsão expressa acerca da vedação quanto ao fornecimento de transcrição ou gravação, consoante item 3.6, bem como a decisão que rejeitou o recurso analisou devidamente a questão, ressaltando os pontos que teriam preponderado na avaliação das respostas (f. 232). 5. Não bastasse a evidente improcedência do pedido formulado pela autora, considerando ter o juízo adentrado à análise da prova oral realizada, inclusive no que pertine à transcrição realizada em audiência, cotejando as questões formuladas pela Banca Examinadora com as respostas da autora, de rigor a manutenção do decisum também nesta parte, considerando a percuciente análise realizada pela sentença recorrida. 6. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido, considerando ser a autora servidora da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo - consoante noticiado na sentença - auferindo rendimentos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem que haja prejuízo ao seu sustento ou de sua família, o que demonstra não ser pobre na acepção jurídica do termo. 7. Apelação improvida. (AC 00049117620084036104, JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) – Sem destaques nos originais.

Constato, portanto, que não foi tolhido o direito à revisão de notas da parte impetrante na via administrativa, restando legítimos os atos administrativos questionados.

Conforme explicitado no na jurisprudência do E. TRF3 (ementa acima transcrita), “(...), atribuir ao Judiciário a verificação acerca da exatidão das respostas, articulação de raciocínio, capacidade de argumentação e adequação da linguagem e uso correto do vernáculo do candidato avaliado (...)”, bem como que proceda à análise da prova em cotejo com o espelho e atribua-se os pontos subtraídos indevidamente, “(...) é evidentemente conferir-lhe poder para alterar o conteúdo do mérito da decisão administrativa, imiscuindo-se nos critérios de avaliação reservados à Administração, o que é expressamente vedado, consoante reiterados precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Sigo, portanto, o entendimento exarado pelo STF, STJ e TRF3, da não interferência do Judiciário no sentido de substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, desde que as questões não destoem do conteúdo previsto no edital, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Neste passo, tendo o presente remédio a função de coibir atos ilegais ou de desvio ou abuso de poder por parte de autoridade, que viole direito líquido e certo de alguém, constata-se que no presente caso a autoridade não agiu fora dos ditames legais, não restando caracterizada a violação a direito da impetrante, devendo ser denegada a segurança.

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da sua impetração.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, editora Revista dos Tribunais, 15a edição, São Paulo, 1990, p.610), o que não se verifica no caso posto.

De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos da parte impetrante.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos e DENEGO A SEGURANÇA, resolvendo o mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil." (destaques do original).

Portanto, uma vez não demonstrado - de plano e documentalmente, como exige a estreita via processual mandamental - qualquer indício de ilegalidade ou de abuso de poder - sendo inclusive oportunizado, na via administrativa, o pleno e livre exercício do Contraditório e da Ampla Defesa - não há que se admitir por ora intervenção do Judiciário, in casu. Ainda, por fim, de se transcrever também excerto quanto ao aclarado em sede de embargos de declaração, que também compõe o r. decisum ora guerreado, verbis:

"Em relação as alegações da embargante entendo que lhe assiste parcial razão e acolho o vício apontado como erro material para que passe a constar o seguinte da sentença:

Em pese as alegações da impetrante que não lhe foi oportunizado acesso a uma prova em formato acessível a sua deficiência, não deve prosperar, uma vez que há previsão edilícia, devendo ser informado pelo candidato a Comissão Nacional de Exame da Ordem a necessidade de atendimento especial.

Ademais, constata-se na inicial que foi oportunizado para a embargante o seguinte:

“A bem da verdade, a autoridade coatora apenas lhe franqueou uma pessoa para ler as perguntas e escrever suas respostas, mas, infelizmente, sem qualquer preparo para fazer pesquisas como permitia o anexo III do edital do concurso, o que, por si só, prejudicou a compreensão e resolução das questões. ”

Assim, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões.

Mantenho o restante teor da sentença." (grifos do original).

Ou seja: mais uma vez, ausente qualquer mínima demonstração de ilegalidade por parte da Administração, sendo, desta forma, a denegação da segurança medida jurídica que ora se impõe. Irreprochável.

Ante o exposto, nego provimento às apelações, mantendo-se hígida a r. sentença de origem, pelos seus próprios e escorreitos fundamentos."

Ou seja: a despeito de a parte afirmar a ocorrência de ilegalidade a justificar, em tese, a interferência do Poder Judiciário no presente caso, vislumbra-se - da simples e rápida leitura da peça exordial - tratar, sim, de flagrante irresignação da ora recorrente essencialmente quanto ao mérito da correção de sua prova - juntando no corpo das peças processuais, inclusive, sua defesa, esta contrária ao gabarito oficial - e, assim, por conseguinte, justificando seu pleito de majoração de notas no referido certame.

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

"Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO JUSTIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO, IN CASU, DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A despeito de a parte afirmar a ocorrência de ilegalidade a justificar, em tese, a interferência do Poder Judiciário no presente caso, vislumbra-se - da simples e rápida leitura da peça exordial - tratar, sim, de flagrante irresignação da ora recorrente essencialmente quanto ao mérito da correção de sua prova - juntando no corpo das peças processuais, inclusive, sua defesa, esta contrária ao gabarito oficial - e, assim, por conseguinte, justificando seu pleito de majoração de notas no referido certame.

Impossibilidade de intervenção, in casu, do Poder Judiciário. Precedentes do STF.

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão